Tribunal: TJMT
Processo: 1002615-90.2023.8.11.0087
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002615-90.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Compensação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE HUMBERTO MACEDO - CPF: 099.650.501-63 (APELADO), SARAH THIEMY KAWATO DOS SANTOS - CPF: 046.129.161-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE MT (APELADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE (APELADO), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (APELADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DE VALORES DESTINADOS AO FUNAJURIS E AO FCRCPN. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Guarantã do Norte contra sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado por José Humberto Macedo, reconheceu a inconstitucionalidade da base de cálculo do ISSQN prevista na Lei Complementar Municipal no 331/2023, excluindo da tributação os valores destinados ao FUNAJURIS e ao FCRCPN, com determinação de repetição/compensação do indébito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a inclusão, na base de cálculo do ISSQN, dos valores repassados obrigatoriamente aos fundos FUNAJURIS e FCRCPN por delegatários dos serviços notariais e de registro.

III. Razões de decidir

3. A análise da legalidade da exigência tributária pode ser realizada sob a ótica infraconstitucional, considerando o art. 7o da Lei Complementar Federal no 116/2003, que define como base de cálculo do ISSQN o preço do serviço efetivamente prestado.

4. Os valores repassados compulsoriamente aos fundos FUNAJURIS e FCRCPN não integram o preço do serviço, nem constituem receita do delegatário, não configurando, portanto, base legítima de incidência do ISSQN.

5. Reconhecida a ilegalidade da exação, impõe-se assegurar ao contribuinte o direito à repetição ou compensação do indébito, conforme art. 165, I, do CTN, com atualização pela taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A análise da legalidade da exigência tributária pode ser realizada sob a ótica infraconstitucional. 2. Os valores obrigatoriamente repassados aos fundos FUNAJURIS e FCRCPN não compõem a base de cálculo do ISSQN, por não se constituírem como preço do serviço nem ingressarem no patrimônio do delegatário.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Guarantã do Norte em face de José Humberto Macedo, com o objetivo de reformar sentença que declarou a inconstitucionalidade da base de cálculo do ISSQN prevista na Lei Complementar Municipal no 331/2023, reconheceu a ilegalidade da cobrança dos valores relativos ao FUNAJURIS e ao FCRCPN, e determinou a repetição do indébito, no âmbito de mandado de segurança julgado pela Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte.

Nas contrarrazões, o recorrente alega que não houve majoração da base de cálculo do ISSQN, sustentando que a Lei Complementar Municipal no 257/2017 já previa a cobrança sobre o valor total dos emolumentos. Argumenta que a edição da Lei Complementar Municipal no 331/2023 apenas esclareceu a correta interpretação normativa, sendo a cobrança realizada em conformidade com a legislação municipal, respaldada por orientação do Tribunal de Contas.

Defende, ainda, que a cobrança do ISSQN não configura bitributação, uma vez que o FUNAJURIS, embora incida sobre os mesmos valores, é de competência estadual, enquanto o ISSQN é de competência municipal, recaindo ambos sobre fatos geradores distintos.

Por sua vez, nas contrarrazões, a parte apelada sustenta que a Lei Complementar Municipal no 331/2023, ao alterar o § 2o do art. 160 do Código Tributário Municipal, ampliou indevidamente a base de cálculo do ISSQN, ao incluir valores repassados a terceiros, como o FUNAJURIS e o FCRCPN.

Alega, ainda, que tal alteração violou o princípio da anterioridade tributária, uma vez que a norma passou a produzir efeitos no mesmo exercício financeiro de sua publicação. Aponta, também, ofensa ao princípio da legalidade tributária, pois a ampliação da base de cálculo teria ocorrido sem autorização constitucional, além de configurar bitributação, diante da incidência concomitante do ISSQN e do FUNAJURIS sobre o mesmo fato gerador — os emolumentos cartorários.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso, destacando que os valores repassados compulsoriamente ao FUNAJURIS e ao FCRCPN não integram a receita do delegatário, razão pela qual não podem compor a base de cálculo do ISSQN.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Guarantã do Norte contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por José Humberto Macedo, por meio da qual se reconheceu a inconstitucionalidade da base de cálculo do ISSQN prevista na Lei Complementar Municipal n.o 331/2023, declarando-se, ainda, a ilegalidade da cobrança incidente sobre os valores destinados ao FUNAJURIS e ao FCRCPN, com a consequente determinação de repetição ou compensação dos valores pagos, devidamente corrigidos pela taxa SELIC.

A controvérsia posta em análise versa sobre a possibilidade de inclusão, na base de cálculo do ISSQN, de valores repassados compulsoriamente pelo delegatário do serviço notarial ao FUNAJURIS (Fundo de Apoio ao Judiciário) e ao FCRCPN (Fundo de Compensação aos Registradores Civis das Pessoas Naturais), conforme previsão introduzida no § 2.o do art. 160 do Código Tributário Municipal pela Lei Complementar Municipal n.o 331/2023.

O apelante sustenta, em síntese, que a referida lei complementar não criou nova base de cálculo, limitando-se a consolidar a interpretação normativa segundo a qual a tributação incidiria sobre o valor integral dos serviços. Alega, ainda, que não houve majoração de tributo e que é inaplicável o princípio da anterioridade, pois a norma apenas esclareceu o conteúdo já existente. Ao final, defende a inexistência de bitributação, por se tratarem de tributos com competências e naturezas distintas.

Todavia, a insurgência recursal não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, desde que comprovado por prova pré-constituída, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, combinado com o art. 1o da Lei no 12.016/2009.

Cuida-se de remédio processual de cognição sumária e rito célere, cuja admissibilidade pressupõe a inexistência de dúvidas relevantes quanto ao direito invocado.

O juízo
a quo
acolheu a tese da parte impetrante, ora apelada, reconhecendo que os valores destinados compulsoriamente a fundos públicos não integram o patrimônio do contribuinte, não configuram receita tributável e, portanto, não podem compor a base de cálculo do ISSQN.

Segundo a sentença de origem, tal exação configuraria bitributação inconstitucional e cobrança indevida, pois as verbas repassadas não integram o patrimônio do sujeito passivo tributário, tampouco constituem o preço do serviço prestado, sendo, por isso, incompatíveis com a definição legal de base de cálculo do ISSQN.

Nesse sentido, o juízo de origem entendeu pela procedência da ação, com declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal n.o 331/2023, quanto à nova redação conferida ao § 2.o do art. 160 do Código Tributário Municipal (Lei Complementar Municipal n.o 257/2017).

Entretanto, embora a fundamentação jurídica da sentença esteja embasada em precedentes adequados e princípios consolidados, é plenamente viável a análise da legalidade da exigência do ISSQN sobre verbas destinadas a terceiros, à luz da legislação tributária ordinária.

Nos termos do art. 7.o da Lei Complementar Federal n.o 116/2003, a base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço efetivamente prestado:

Art. 7o A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a cobrança do ISSQN sobre serviços de registros públicos, notariais e cartorários somente é possível quando se tratar de prestação de serviços de natureza privada (ADI 3089/DF, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2008, DJe 01/08/2008).

Ocorre que os valores compulsoriamente repassados ao FUNAJURIS e ao FCRCPN não integram o preço do serviço, tampouco constituem receita do delegatário, não ingressando em seu patrimônio como contraprestação pela atividade exercida.

Neste ponto, inclusive, é assente a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que os valores repassados obrigatoriamente pelos cartórios aos referidos fundos não podem integrar a base de cálculo do ISSQN, por não constituírem receita auferida, nem se caracterizarem como preço do serviço:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA – COBRANÇA DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS E CARTORÁRIOS – INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RECEITAS DE TERCEIROS (FUNAJURIS e FCRCPN) – IMPOSSIBILIDADE – VALORES COBRADOS E PAGOS INDEVIDAMENTE – DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA RATIFICADA. Os valores repassados obrigatoriamente pelos cartórios ao FUNAJURIS (Fundo de Apoio ao Judiciário) e FCRCPN (Fundo de Compensação aos Registradores Civis as Pessoas Naturais) não podem integrar a base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, pois não caracterizam prestação de serviços, fato gerador do tributo, tampouco constituem preço do serviço. Os tributos cobrados e pagos indevidamente devem ser restituídos/compensados, conforme prevê o artigo 165, inciso I do Código Tributário Nacional. Sentença Ratificada.

(TJ/MT. N.U 1000079-59.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO —— SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) NOTARIAIS - FUNDO DE COMPENSAÇÃO AOS REGISTRADORES CIVIS DAS PESSOAS NATURAIS (FCRCPN) e FUNAJURIS – NATUREZA JURÍDICA DISTINTA – PREÇO DO SERVIÇO – NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA. Possui natureza distinta com separação do preço do serviço o desconto com FUNAJURIS e Fundo de Compensação aos Oficiais de Registro Civil – verbas de terceiro, o que descaracteriza o fato gerador do ISS, notadamente por não ingressar no patrimônio (remuneração auferida pelo serviço prestado).

(TJ/MT. N.U 00071682420178110051 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2022)

Dessa forma, à luz da legislação tributária vigente, revela-se ilegal a incidência do tributo, devendo a base de cálculo restringir-se aos valores que efetivamente representem contraprestação pelo serviço prestado — ou seja, aos emolumentos que ingressam no patrimônio do delegatário, com exclusão daqueles destinados a fundos de terceiros.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025